Tribunal: TJMT
Processo: 1016140-93.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016140-93.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROMILSON A. DE CAMPOS MELO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.685.301/0001-45 (APELADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.268/0001-09 (APELANTE), MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.715.383/0001-63 (APELANTE), MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 11.565.035/0001-94 (APELANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0004-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Recurso de Apelação – Ação Monitória com Embargos Monitórios –

Julgamento Antecipado
S
em Abertura
d
e Fase Instrutória – Violação
ao
Contraditório
e ao
Princípio
d
a Não Surpresa – Cerceamento
d
e Defesa Configurado – Nulidade
d
a Sentença – Retorno
d
os Autos
à
Origem Para Produção
d
e Provas –
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1.
Empresa fornecedora de refeições ajuizou Ação Monitória em face das Apelantes, alegando subfaturamento de notas fiscais e diferenças contratuais no valor de R$ 357.370,57
(trezentos e cinquenta e sete mil, trezentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos). A
s Requeridas apresentaram Embargos Monitórios
e
suscita
ram
preliminares e prejudicial de mérito, além
da alegação de
inexistência do débito e exceção do contrato não cumprido.

O Ju
iz

a quo

rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente o pedido inicial
, sem oportunizar dilação probatória
e sem a análise das preliminares e prejudicial de mérito.

II. Questões em discussão

2
.
São elas: a) v
erificar se
o Julgador singular
deixou de enfrentar as teses defensivas das Embargantes (prescrição, ilegitimidade passiva, inépcia, ausência de interpelação)
; b) a
nalisar se houve cerceamento de defesa pela
falta
de intimação para especificação de provas e pelo julgamento antecipado
; e c) d
efinir se deve ser
reconhecida a nulidade da sentença para reabertura da fase instrutória.

III. Razões de decidir

3
. O ajuizamento de Embargos à Monitória converte o rito em procedimento comum
e impõe ao Julgador
a apreciação de todas as teses defensivas e
oportunização
de produção probatória (art. 702, §1º, CPC).

4
.
O Juiz singular
deixou de enfrentar preliminares e prejudicial de mérito, configurando
sentença
citra petita
.

5
. A
falta
de intimação para especificação de provas caracteriza cerceamento de defesa,
ofende o
s
arts
. 9º e 10 do CPC e o princípio do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença.

Tese de julgamento
:
“
O oferecimento de Embargos à Monitória converte o procedimento em comum
e impõe
ao
Juiz
a apreciação integral das teses defensivas e a observância do contraditório, sob pena de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
”

___________

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp 1.955.835/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 14/06/2022; TJPR, Apelação nº 0000283-93.2017.8.16.0167; TJPA, Apelação nº 0803892-94.2019.8.14.0051.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1016140-93.2017.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações
Spe
Ltda. e outros
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da Ação Monitória ajuizada por
Romilson
A. De Campos Melo & Cia Ltda. – ME.

O Julgador singular rejeitou
os
E
mbargos
M
onitórios
apresentados pelas Apelantes, julgou procedente
o pedido formulado
pela Recorrida

e
, nos termos do artigo 702, § 2º, do CPC, constitui
u
de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 357.370,57 (trezentos e cinquenta e sete mil, trezentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos).

Consignou que o
valor deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento da obrigação
e condenou as Apelantes
ao pagamento das custas e honorários advocatícios
fixados
em 10 % (dez por cento)
d
o valor da causa
.

As Recorrentes suscitam preliminar de c
erceamento de defesa
,

sob alegação de
que não foram intimadas
para especificar
em
provas nem para apresentar
em
alegações finais,
de modo que houve afronta

a
os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aduzem que é necessária a realização
de perícia contábil para apurar corretamente os valores discutidos.

A
legam que
, em virtude da conexão,
a Ação
Monitória
deve ser julgada em conjunto com
a Ação Declaratória de Nulidade n. 0001577-48.2016.8.11.0041
, em trâmite na
8ª Vara Cível de Cuiabá,
já que
ambas tratam dos mesmos títulos.

Ainda em preliminar,
sustentam
a ilegitimidade passiva da
empresa PRIME Incorporações e Construções S.A., pois não participou do contrato discutido
e pugnam seja excluída do polo passivo da lide
.

Arguem prejudicial de p
rescrição
.

Afirmam
que as duplicatas venceram em maio
de
2012
, porém, a A
ção foi ajuizada
somente
em maio
de
2017
. Isso é, depois d
o prazo de 5 anos
previsto no
art
igo
206, §

5º, inciso I, do C ódigo C ivil
.

No mérito, a
rgumentam que todos os serviços efetivamente prestados foram pagos
e que não há qualquer valor pendente de quitação.

Rebatem a tese de “subfaturamento” alegada
pela Recorrida.

Aduzem que
se tratava de descontos concedidos por mera liberalidade, conforme previsão contratual.

Asseveram
que não há prova nos autos de exigência verbal para emissão de notas fiscais com valores inferiores, nem aceite nas notas protestadas.

De acordo com as Apelantes, as planilhas e relatórios apresentados
pela
Recorrida
são unilaterais
e, portanto, não servem como meio de prova
.

Afirmam
que a suposta diferença apontada em uma nota
, qual seja:
R$ 0,20
(vinte centavos de real)
por refeição, totalizando R$ 253,60
(duzentos e cinquenta e três reais
)
,
é insignificante e não justifica a condenação de R$ 357.370,57
(trezentos e cinquenta e sete mil, trezentos e setenta reis e cinquenta e sete centavos)
.

Pugnam pela reforma da sentença, a fim de que o pedido monitório seja julgado improcedente.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requerem a a
plicação da Lei n
.
14.905/2024
e que os
juros
incidam a
partir da citação (27/10/2017) ou, alternativamente, a partir de abril
de
2017, quando ocorreu a última atualização apresentada pela
Recorrida
.

Insistem na r
ealização de perícia contábil para apurar o valor efetivamente devido, caso reconhecida alguma obrigação.

Contrarrazões no Id. 304864389, em que a Recorrida pugna pelo não conhecimento do Recurso, diante da inovação recursal e, no mérito, rechaça as alegações da Apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno processual, a
empresa
Apelada,
Romilson
A. de Campos Melo & Cia Ltda.
,
ajuizou Ação Monitória em face
das Apelantes
,
sob a tese de
que firmou contratos de prestação de serviços para fornecimento de alimentação (café da manhã, almoço e jantar) aos funcionários das obras conduzidas
pelo Grupo MRV
em Cuiabá.

Alegou que o
s valores contratuais eram previamente estabelecidos
da seguinte forma:
R$ 6,90
(seis reais e noventa centavos)
pelo almoço
;
R$ 8,00
(oito reais)
pelo jantar
;
e R$ 2,30
(dois reais e trinta centavos)
pelo café da manhã
.

Ressalvou que
as refeições eram entregues
diariamente e
em grande volume
.

De acordo com a inicial
,
depois de receber
os relatórios de consumo mensal, as
Requeridas
passaram a exigir, de forma verbal, a emissão de notas fiscais com valores inferiores aos ajustados contratualmente, alegando dificuldades financeiras momentâneas
, mas se comprometeram
a pagar as diferenças futuramente.

Conforme alegado pela Autora, p
ara não perder a clientela,
aceitou

a imposição
, emiti
u
notas em valor menor que o devido, o que ocasionou contínuo subfaturamento e, consequentemente, acúmulo de prejuízos.

Ressaltou que não se tratava de simples concessão de descontos, pois todas as notas fiscais emitidas consignavam o campo “desconto” zerado,
o que evidencia
que as diferenças foram artificialmente reduzidas.

Relatou que
percebeu impacto na sua saúde financeira e,

depois de realizar
análise contábil, constatou que a dificuldade enfrentada derivava justamente das diferenças acumuladas.

Assim, promoveu levantamento aritmético das notas fiscais emitidas e aceitas pelas
Requeridas,
comparando o valor unitário faturado com o previsto em contrato, e apurou divergência total correspondente a R$ 357.370,57
(trezentos e
cinquenta e sete mil, trezentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos)
,
cujas
duplicatas
levou ao protesto
.

Sustentou que as Requeridas se
recusa
ram

ao pagamento e, tendo em vista que a falta de pagamento
configura enriquecimento ilícito,
uma
vez que não se trataria de cobrança de novas refeições, mas apenas da diferença de valores entre o contratado e o faturado
, promoveu a demanda.

Aduziu, ainda, que, em razão da inadimplência e da
falta
de reajustes por mais de dois anos,
acabou por
entr
ar
em crise, encerr
ou suas
atividades, teve seu nome inscrito em cadastros restritivos e passou a responder a demandas trabalhistas,
atualmente em
situação de quase falência
.

Pugnou, ao final, pela
constituição do título executivo judicial no valor de R$ 357.370,57
(trezentos e cinquenta e sete mil, trezentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos)
, acrescido de correção monetária e juros moratórios
.

As
Requeridas apresentaram Embargos à Monitória.

Suscitaram carência de ação por inadequação da veia eleita. Afirmaram que, de acordo com a
própria narrativa e dos documentos
juntados pela Embargada
, o litígio exig
e
dilação probatória típica do procedimento de conhecimento,
pois não há

prova documental
suficiente para a cognição sumária da
Ação M
onitória.

Em prejudicial de mérito, alega
ra
m a prescrição quinquenal da pretensão monitória,
sob o argumento de que as
duplicatas
venceram
em 11/05/2012 e 10/07/2012, ao passo que a
A
ção foi proposta em 23/05/2017.

Argu
ira
m

a ilegitimidade passiva de Prime Incorporações e Construções S.A.
pois, para as Embargantes, inexiste
relação jurídica
direta
ent
r
e
as partes
, já que os contratos
foram
firmados por diversas SPEs dotadas de personalidade própria,
fator que afasta,
inclusive
, a alegada
solidariedade por suposto grupo econômico.

Ainda suscitaram preliminar de
inépcia da inicial por
falta
de documentos indispensáveis e, por conseguinte, falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo
.

Afirmaram q
ue a
Embargada
juntou somente duas notas fiscais
e que, em u
ma delas a “diferença”
é de
R$ 0,20
(vinte centavos de real)
p
or
1.268
(mil, duzentos e sessenta e oito)
refeições
, o que totaliza
R$ 253,60
(duzentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos
)
. Na
outra
Nota, conforme alegado,
não há qualquer diferença
demonstrada
.

Aduz
iram
, também,
que não foram constituídas em
mora
e que a interpelação é
requisito legal para a cobrança judicial
e, sob esse enfoque,
renova
ra
m a tese de carência de ação por falta de interesse de agir e a inépcia
.

No mérito, sustenta
ra
m a inexistência do débito
.

Asseveraram que
todas as notas com aceite
foram quitadas e que
eventuais diferenças decorr
er
am de descontos concedidos por liberalidade da contratada, inclusive autorizados pela Cláusula Sexta do contrato
.

Aventaram, também, que a
emissão das notas
é de
responsabilidade exclusiva da
própria
embargada.

Enfatizam que as únicas duplicatas apresentadas são unilaterais, sem aceite e prescritas,
e que somam menos
de 10%
(dez por cento)
do
valor
cobrado
.

Por fim, arguiram
exceção do contrato não cumprido
, sob a alegação de
inexigibilidade
do pagamento
enquanto não demonstrada a prestação adequada dos serviços
.

Depois da Impugnação dos Embargos, a Autora da Monitória protocolou nova petição e com ela trouxe documentos. O Julgador singular intimou as Embargantes para
que
manifesta
ss
em, o que foi atendido.

Sobreveio sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV e VI, do CPC, pois o Juiz
a quo
firmou convicção de que a Autora não trouxe prova escrita suficiente para a propositura da demanda.

A sentença foi cassada pela Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho que, por decisão monocrática,
proveu o Recurso de Apelação interposto por
Romilson
A. De Campos Melo & Cia Ltda. – ME (Id. 181005653).

Com o trânsito em julgado daquela decisão,
em
03/10/2023, o
Juiz singular determinou a intimação das partes para manifestarem quanto ao retorno dos autos
.

O processo ficou sem movimento até 28/01/2025, quando foi
correicionado
pela Corregedoria-Geral da Justiça (Id. 308464376).

Em 19/03/2025
,
foi prolatada a sentença recorrida, em que o Julgador
a quo
concluiu pela
suficiência da prova escrit
a, pois na decisão monocrática a Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho afirmou que a Autora trouxe
documento escrito, hábil
para o ajuizamento da Ação Monitória.

O Juiz sentenciante também registrou que as empresas Embargantes/Requeridas não

impugnaram especificamente as alegações e deixaram de comprovar o pagamento.

Embora o Grupo MRV tenha oposto Embargos de Declaração em que suscitou omissão, os
Aclaratórios
foram rejeitados.

Assim,
é evidente que o Juiz singular não apreciou teses e argumentos relevantes ao deslinde da causa, a exemplo da
prescrição, ilegitimidade passiva,
falta
de interpelação e
de
duplicatas sem aceite
.

Ademais,
não se pode olvidar que
, consoante
o Código de Processo Civil
,
quando o Réu da Ação Monitória apresenta defesa por meio dos Embargos Monitórios ou Reconvenção, a Ação perde sua celeridade, tornando possível a ampla dilação probatória (art. 702, § 1º, CPC).

Com efeito, em se tratando
de procedimento monitório, ao ajuizar o feito, o autor alega ser credor e apresenta documento que, em cognição sumária, revela possível direito de crédito, culminando com a expedição de mandado de pagamento, em trâmite célere. O
Réu
, por sua vez, pode valer-se de todas as garantias do contraditório para apresentar defesa, oferecendo Embargos ao mandado de pagamento, o qual suspenderá a eficácia do pagamento e instalará o contraditório.

Nessa esteira
,

quando o Requerido apresenta os Embargos à Monitória

provoca
o contraditório e
a
cognição plena
, o rito especial é convertido em procedimento comum.

Nas palavras da Ministra Nancy Andrighi,
“
a cognição da ação monitória, que em princípio é sumária, será dilatada mediante iniciativa do réu em opor embargos, permitindo que se forme um juízo completo e definitivo sobre a existência ou não do direito do autor
.
”
(REsp n. 1.955.835/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 21/6/2022)
.

Na hipótese, a
despeito d
a
conversão,
o Juiz singular

proferiu a sentença
sem oportunizar a abertura da fase instrutória, consignando na fundamentação
que as Apelantes
não impugn
aram

os documentos juntados pela Autora
,
não comprovaram a
quitação total ou parcial da dívida
, não
indicar
am
quais montantes estariam quitados ou contestar
am
a metodologia de apuração do débito
.
Ainda que o relato das alegações das Apelantes deixe clara a impugnação específica.

O que se constata, portanto, é que, se não bastasse não ter analisado as preliminares e a prejudicial de mérito suscitadas pelas Recorrentes, o Julgador

a quo

firmou convicção de que as Requeridas/Embargantes não se
desincumbi
ram
do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
da Apelada
sem sequer intimar às partes para indicarem as provas que pretendiam produzir a despeito

da alegação de excesso de cobrança e do requerimento para produção de provas.

Portanto,
o Recurso
deve ser acolhido para anular
a
sentença
e restituir
os autos
à
origem para abertura da fase instrutória, permitindo às partes indicarem os elementos de prova que pretendem produzir.

Por fim, vale salientar que o Ordenamento Jurídico
veda a prolação de decisão surpresa
com o objetivo de assegurar que não
serão proferidas em
nenhuma instância de
jurisdição, sem a correta concessão da oportunidade de a outra parte se manifestar sobre matéria deduzida pela parte adversa.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE.
TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, TAMPOUCO JUSTIFICATIVA NA SENTENÇA. PARTES QUE SEQUER FORAM INTIMADAS PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA.
Recurso conhecido e provido.
(TJ-PR - APL: 00002839320178160167 PR 0000283-93.2017.8 .16.0167 (Acórdão), Relator.: Desembargadora Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 09/03/2020, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2020)
. (sem destaques no original).

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO MONITÓRIA COM EMBARGOS MONITÓRIOS.
DÉBITO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA PARTE RÉ. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM
ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA
.
AO SE TORNAR COMUM O PROCEDIMENTO DA MONITÓRIA COM A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS, SERÃO PASSÍVEIS DE DISCUSSÃO TODAS AS MATÉRIAS PERTINENTES À DÍVIDA.
PRECEDENTES DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 9º E ART. 10 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA PARTE AUTORA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PREJUDICADO.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08038929420198140051 19323906, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 23/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)
. (sem destaques no original)

Com essas considerações,
dou provimento ao Recurso
, casso a sentença, determino o retorno dos autos à origem

para abertura da fase instrutória, permitindo-se às partes indicarem os elementos de prova que pretendem produzir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025